Tribunal: TJSP
Processo: 2015120-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Ordem de suspensão do processo executivo, pelo prazo de um ano, em razão da não localização de bens penhoráveis, com posterior início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Comando judicial que observou estritamente as regras processuais aplicáveis ao caso em exame. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança. Ordem de suspensão do processo executivo, pelo prazo de um ano, em razão da não localização de bens penhoráveis, com posterior início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Comando judicial que observou estritamente as regras processuais aplicáveis ao caso em exame. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015120-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TELIUM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., é agravado SP WEB HOSTING LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015120-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38012
2
VOTO N. 38012
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2015120-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUÍZ DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA
AGRAVANTE: TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
AGRAVADA: SP WEB HOSTING LTDA ME
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de
cobrança. Ordem de suspensão do processo executivo, pelo
prazo de um ano, em razão da não localização de bens
penhoráveis, com posterior início da fluência do prazo da
prescrição intercorrente. Comando judicial que observou
estritamente as regras processuais aplicáveis ao caso em
exame. Decisão mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
25, que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, ante a não
localização de bens penhoráveis pertencentes à devedora, determinou a suspensão do
andamento do processo, pelo prazo de um ano, anotando que o prazo da prescrição
intercorrente passa a fluir após o decurso do prazo da suspensão.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a r. decisão que determinou a
suspensão do curso do processo executivo, pelo prazo de um ano, após o que passará a fluir
o prazo da prescrição intercorrente, não merece subsistir, salientando que tem buscado de
todas as formas possíveis a satisfação do seu crédito, inclusive com a formulação do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Assevera que
o comando judicial deve ser substituído por ordem positiva, não havendo se falar, por ora,
em fluência do prazo prescricional. Tece considerações sobre a configuração dos requisitos
necessários à desconsideração da personalidade jurídica da devedora, requerendo, por fim,
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo e foi preparado, processando-se com o efeito
suspensivo postulado.
Vieram para os autos as informações prestadas pelo douto juiz da
causa.
É o relatório.
Trata-se de fase de cumprimento de sentença proferida em ação de
cobrança, em que, regularmente intimada, não procedeu a devedora à satisfação do débito,
nem indicou bens à penhora, sendo certo que a resultaram infrutíferas as pesquisas
realizadas com a finalidade da localização de bens pertencentes à devedora, mediante a
utilização dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015120-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38012
3
Postulou a credora a expedição de carta precatória para a Comarca
de Piracicaba, a fim de que fossem penhorados bens titulados em nome da devedora,
sobrevindo certidão do oficial de justiça no sentido de que, conquanto localizado um dos
sócios da empresa, não foram encontrados bens aptos a garantir o juízo, sendo certo que foi
a agravante regularmente intimada a se manifestar sobre a devolução da deprecata, ocasião
em que se manteve inerte (fls. 114 e 116, dos autos principais).
Diante disso, houve por bem douto juiz da causa proferir a decisão
ora recorrida, do seguinte teor:
“Vistos.
Não foram indicados bens passiveis de penhora.
Ante o exposto, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1
ano (art. 921, caput, III, do CPC). Anote-se.
Pelo mesmo prazo acima, fica suspensa a prescrição (art. 921, § 1o,
do CPC). Ao final do período, começa a correr a prescrição intercorrente (art. 921, § 4o,
do CPC).
Na vigência da suspensão, não serão praticados atos processuais,
salvo as providencias consideradas urgentes.
Arquivem-se.” (fls. 25).
E o recurso não comporta provimento.
É que, conquanto afirme a recorrente que a manutenção da r. decisão
agravada lhe causará prejuízos irreparáveis, bem é de ver que o comando judicial
impugnado observou estritamente a legislação processual aplicável ao caso, haja vista que,
não localizados bens penhoráveis, a norma cogente inserida no artigo 921 e §§, do Código
de Processo Civil, determina a suspensão do curso do feito, sendo certo que eventual início
da fluência do prazo prescricional ocorrerá após o decurso do prazo de um ano, contado a
partir de então e desde que não propicie a exequente regular andamento ao processo, a
partir do seu transcurso.
Verifica-se, no caso em exame, ademais, que o juízo a quo já
autorizou a realização da penhora on line de ativos em nome da executada, bem como a
consulta pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, tendo agido com acerto o magistrado
ao determinar a suspensão do curso do processo executivo, valendo destacar que, como
informa a própria agravante, encontra-se em andamento pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da devedora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)